Tribunal: CARF
Processo: 11543.003022/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003022/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.831 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ZILCE MARIA SOUZA LIMA CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003022/2009-57
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003022/2009-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 4.197,67, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.942,69, por falta
de apresentação do comprovante do plano de saúde com valores discriminados por beneficiário,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.327,00 (fls. 9/13).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/6),
alegando, em síntese, o que se segue:
- que apresentou todos os comprovantes das despesas médicas efetuadas, em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal;
- que apresenta novamente a Declaração fornecida pela Unimed Vitória, na qual
informa o pagamento do valor total de R$ 16.942,69;
- que apresenta também mais dois documentos denominados “Declaração de
Permanência”, sendo que a primeira declaração é para esclarecer que a contribuinte foi
usuária do plano de saúde da Unimed Vitória, no período de 21/05/2003 a 30/06/2009,
contrato VITÓRIAMED PF e a segunda para informar a adesão ao novo plano, contrato
VITÓRIAMED COLETIVO ADESÃO, desde 01/07/2009;
- que não possui dependentes, por isso, não há razão para discriminar os valores dos
beneficiários;
- que o comprovante das despesas médicas contém todos os requisitos exigidos pela
legislação.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação, cancelado o débito fiscal reclamado
e efetuado o pagamento da restituição.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB (fls. 34/37), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANOS DE SAÚDE. REQUISITOS
LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A identificação do beneficiário do plano de saúde é imprescindível, uma vez que,
conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes.
Cientificada da decisão, em 06/03/2012 (fls. 43), a contribuinte, em 04/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 44/51), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003022/2009-57

outros argumentos, no sentido da inexistência de dedução indevida de despesas médicas,
anexando aos autos a declaração emitida pelo plano de saúde indicando a contribuinte como
titular e única beneficiária do plano contratado, além de discriminar mês a mês os valores
efetivamente pagos, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/57.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da despesa médica com plano de saúde declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve o
lançamento em face da glosa da despesa com o plano de saúde Unimed Vitória, no valor de R$
16.942,69, por falta de apresentação do comprovante com valores discriminados por
beneficiário, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal com declaração
emitida pelo plano de saúde, atestando os beneficiários e os valores pagos no decorrer do ano-
calendário de 2008 (fls. 52/54).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003022/2009-57

Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 37):
A fiscalização efetuou a glosa da dedução de despesas médicas pelo fato de que a
contribuinte não apresentou o comprovante do plano de saúde Unimed Vitória com os
valores discriminados por beneficiário, conforme solicitado no Termo de Intimação
Fiscal (fls. 14)
A identificação do beneficiário do plano de saúde é imprescindível, uma vez que,
conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes.
Pois bem, a Declaração emitida pela Unimed Vitória não informa que a contribuinte é
a única beneficiária do referido plano de saúde, mas somente comprova que a
interessada pagou todas as mensalidades referente ao ano-calendário de 2008,
perfazendo o total de R$ 16.830,06 (fl. 15)
Não se pode olvidar que a contribuinte é usuária do plano de saúde e efetuou o
pagamento à Unimed Vitória, conforme documentos de fls. 15 e 23. Entretanto, não
está comprovado que é a única beneficiária de tal plano.
Bastaria apresentar uma Declaração da Unimed Vitória com a informação de que
a contribuinte é a única beneficiária do plano de saúde contratado.
Sendo assim, a dedução das despesas médicas será mantida.
Pois bem, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração de permanência emitida pela Unimed Vitória (fls. 52/54), traz a
indicação da contratação do plano de saúde tendo a Recorrente como titular e única beneficiária,
além de especificar os pagamentos por ela realizados no decorrer do ano-calendário de 2008, que
totalizaram R$ 16.942,69, razão pela qual, reconhecendo a verossimilhança das alegações
recursais e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa operada
e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com plano de saúde Unimed Vitória, no valor de R$
16.942,69, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital